Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-33.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012774-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (AGRAVANTE), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (AGRAVADO), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O benefício da gratuidade da
justiça
pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98, caput). 2.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Anulatória de Negócio Jurídico”
(Proc. nº 1022352-91.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora por entender que “
as informações contidas em sua declaração anual de imposto de renda referente ao ano de 2020, demonstram que a autora possui patrimônio e movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência
”
(cf. Id. nº 94631966 - pág. 1/2).

A agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça uma vez que “
demonstrado que o
(seu)
estado econômico-financeiro
(...)
é realmente crítico, para não dizer trágico, vez que teve uma queda abrupta em seu faturamento devido à pandemia que todos enfrentam
”, evento que agravou a sua situação econômica ao acarretar o “
aumento no preço dos materiais de construção, a inadimplência de inúmeros clientes cresceu, as obras estão andando a passos lentos diante da ausência de mão-de-obra, ausência de matéria prima, bem como pela observância das orientações sanitárias
”, circunstâncias demonstradas “
na declaração de imposto de renda (escrituração fiscal) e demais demonstrações contábeis em anexo, que
(mostram que)
a cada ano que passa os prejuízos só aumentam, sendo que no final do ano de 2020 a demonstração do patrimônio líquido da agravante apurou um saldo devedor de R$ - 424.676,06 (negativo), o que, para uma microempresa,
(...)
é um valor que ultrapassa
a justa medida, evidenciando a delicada situação financeira da empresa
” (cf. Id. nº 94631965 - pág. 7).

Pede, então, o provimento do recurso, para seja deferido e concedido o benefício da AJG; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (
cf. Id. nº
94631965 - pág. 127).

A decisão vinculada ao Id. nº 95613982 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 120462011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98, caput, do CPC, prevê que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da
“insuficiência de recursos
”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei nº 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp nº 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em estado de perplexidade; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. ”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No presente caso, o conjunto probatório dos autos recursais não confere respaldo suficiente à assertiva de que a agravante está em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir com custas processuais, pois,
e
mbora não se ignore os graves infortúnios decorrentes da pandemia da Covid-19, ao menos em sede de cognição sumária, ao analisar os dados informativos dos autos, não há elementos que convençam de plano de que a agravante enfrenta situação de crise econômica ao ponto de justificar a concessão integral da AJG, até porque permanece incógnita a efetiva receita ordinária/mensal da empresa/agravante, que, ao que tudo indica, está ativa no mercado, inexistindo indicativo de que passe por iliquidez momentânea que a impossibilitasse de recolher as custas iniciais.

Lembrando, a propósito, que, nos termos da jurisprudência do
STJ, mesmo no caso de PJ’s em situações piores, “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017), sendo, pois, imprescindível a comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita,
e, no caso, a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a alegada hipossuficiência econômica, não se podendo presumir a miserabilidade por mera arguição.

A
decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022